Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. MULTA RESCISÓRIA DE 20% DO VALOR ADIMPLIDO. DEVIDO O PAGAMENTO DO MATERIAL DIDÁTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aduziu a autora ter celebrado contrato de prestação de serviço educacional (curso de computação gráfica) para seu filho, em 26.06.2019, no valor total de R$420,00 mais 26 parcelas no valor de R$419,90, podendo ser aplicado um desconto de R$50,00 caso adimplida a parcela até três dias após o vencimento. Afirmou que decorrente a suspensão das aulas presenciais ante a pandemia, seu filho não conseguiu acompanhar as aulas virtuais, portanto, requereu a suspensão dos serviços. Asseverou que as aulas presenciais não retornaram da forma prometida. Por fim, frente a outras dificuldades optou em rescindir o contrato firmado. Assim, requereu a rescisão do contrato sem ônus e condenação em restituir a quantia adimplida de R$2.214,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25005947 e 25005948). Contrarrazões não apresentadas (ID 25005960).
3. Cuida-se de recurso interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e fixou o limite de 20% do valor total adimplido à título de multa. Portanto, condenou a ré a restituir o equivalente a 80% do valor já pago.
4. Nas razões recursais, sustenta que o valor aplicado à título da multa rescisória representa menos que 5% do valor total, o que não se configura abusivo. Alega que as aulas continuaram de forma virtual após a suspensão destas na forma presencial, bem como só houve tal mudança em razão dos Decretos Distritais de prevenção à contaminação do Covid-19. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para condenar a autora ao pagamento de multa de 15% sobre o valor das parcelas vincendas, R$1.200,00 referente ao material didático, bem como afastar a condenação a título de danos morais.
5. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Da análise das narrativas das partes e documentos acostados, vê-se que o serviço foi contratado para prestação na forma presencial, restando evidenciada a dificuldade de adaptação do filho da autora à forma virtual, e apesar da disponibilização da forma não-presencial, as limitações típicas dessa espécie de curso impediram a continuidade de usufruto dele pela contratante. O fato externo à avença, no caso, produziu a impossibilidade de continuação do contratado, sem que se possa impor responsabilidade ou culpa a uma das partes, o que recomenda o retorno ao estado anterior. Nesse ponto, contudo, a retenção da multa sobre o valor já pago pela contratante mostra-se o mais adequado, pois impede o absoluto prejuízo da contratada.
7. No que concerne ao percentual da multa, depreende-se das conversas de whatsapp que o curso já estava trancado em junho de 2020 (ID 25005652), fato corroborado pelo histórico do contrato (ID 25005920) cuja situação não se alterou. Portanto, o filho da autora não usufruiu dos serviços apesar de pagar pelo período de 6 meses. Desta feita, se demonstra abusiva a multa prevista na cláusula décima quinta, frente a situação vivenciada na espécie, nos moldes do inciso IV, do art. 51, do CDC. Logo, a retenção de 20% do valor total adimplido pela autora, mostra-se razoável e proporcional e atende aos critérios de equidade disposto no art. 6o da Lei 9.099/95, além de reparar o material fornecido.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Deixo de condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.